Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face à decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo, a fim de viabilizar eventual restituição em caso de pagamento da dívida ou improcedência do pedido. Antes do julgamento deste recurso, o agravado requereu a homologação de acordo (ID 20772815). Ocorre que não foi juntado o termo ou sequer houve manifestação do recorrente acerca dos fatos trazidos aos autos. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste se ainda tem interesse no julgamento deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, terça-feira, 27 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006